Tribunal: STF
Processo: ADI 6534
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Majoração da alíquota da contribuição ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais.



    I. Caso em exame



    Insurge-se o requerente contra Medida Provisória editada por Governador estadual, pela qual majorada a alíquota da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais (de 11% para 14%).



    Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória impugnada, devido à inobservância do pressuposto constitucional da urgência (CF, art. 62, caput) e em razão do desrespeito à alegada reserva qualificada de lei complementar no tema.



    II. Questão em discussão



    A controvérsia constitucional cinge-se a saber se a majoração da alíquota da contribuição dos servidores estaduais ao regime previdenciário próprio exige a adoção de lei complementar e, em caso negativo, se existiria situação de urgência apta a legitimar a edição de medida provisória sobre a matéria.



    III. Razões de decidir



    Tanto a instituição da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio quanto a majoração das respectivas alíquotas são exercidas “por meio de lei” (CF, art. 149, § 1º), a significar que o texto constitucional elegeu a lei ordinária como instrumento normativo adequado, não cabendo falar da existência de reserva qualificada de lei complementar na matéria.



    Somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput).



    Plenamente justificada, no caso, a relevância e a urgência da Medida Provisória impugnada, diante da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores do Estado de Tocantins (CF, art. 40, caput) e da necessidade de observância pelos Estados-membros que se acham em situação de déficit previdenciário do dever de adequação da alíquota da contribuição de custeio do RPPS ao parâmetro mínimo fixado pela EC nº 103/2019 (art. 9º, § 4º), qual seja, o valor da contribuição paga pelos servidores públicos federais.



    IV. Dispositivo e tese



    Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente.



    Tese de julgamento: “É constitucional a majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), inexistindo reserva de lei complementar na matéria, cabendo, inclusive, para esse efeito, a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput)”.